Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SERVIÇO SOCIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS PONTOS. ALTERAÇÃO DA NOTA MÍNIMA PARA APROVAÇÃO (NOTA DE CORTE). ARREDONDAMENTO PARA BAIXO. SOLUÇÃO QUE ATENDE AO INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à declaração de nulidade das alterações inseridas no Edital n. 01/2018 – SEDESTMIDH, com a reintegração das autoras ao certame, participando das demais etapas, inclusive Curso de Formação, bem como a condenação em danos morais.
2. Apresentadas as razões pelas quais os apelantes pretendem ver reformada a r. sentença, tem-se por preenchido o requisito de regularidade formal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC. Rejeitada a preliminar de ausência de impugnação aos fundamentos da r. sentença.
3. Tendo em vista que, em função das anulações de questões e distribuição proporcional dos pontos, alterando o valor de cada questão, restou impossível obter-se o valor exato da nota mínima para aprovação (nota de corte), reputa-se legítimo promover-se o arredondamento da nota para baixo, por ser a solução que atende ao interesse público, ao permitir a continuidade no certame do maior número de candidatos, em face da necessidade de pessoal do órgão realizador do certame, ainda que o procedimento tenha ensejado a alteração na classificação dos candidatos-recorrentes, que passaram a figurar além daquela estabelecida para realização do curso de formação.
4. Não se verifica, portanto, ilegalidade na decisão colegiada da Corte de Contas local, que autorizou a SEDES-DF e a Banca Examinadora a procederem ao arredondamento para baixo do número de questões necessárias para aprovação no concurso.
5. A decisão impugnada não implicou indevida intromissão do Tribunal de Contas nas decisões administrativas, tendo em vista, justamente, sua função fiscalizatória e atribuições previstas no artigo 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal. A conduta também não deve ser entendida como modificação do edital, durante a realização do concurso. Trata-se apenas de interpretar ou integrar as normas editalícias em face de regramento específico para a circunstância surgida em face da anulação de questões e aplicação da regra de distribuição proporcional dos pontos das questões anuladas.
6. Não há qualquer quebra da isonomia entre os candidatos, em razão de não ter sido adotado o método proporcional de cálculo das notas em outros certames. A igualdade a ser preservada em concurso público diz respeito aos concorrentes de um mesmo certame.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.